Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713675-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FERRAZ BRAZ AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CBENS SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, justifique o cabimento do presente recurso, uma vez que este é idêntico ao AGI no 0713675-46.2025.8.07.0000, observando, ainda, as hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, conforme os arts. 10 e 932, parágrafo único, do mesmo Código. Brasília, DF, em 9 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator